Tribunal: TJDFT
Processo: 0730620-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730620-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARQUES PINHEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A agravante pede, em suas razões recursais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Identifico que a benesse foi deferida pelo Juízo singular em data anterior à interposição do recurso, consoante a decisão de ID 135688305 (autos originários), importando na dispensa do recolhimento de custas nesta sede recursal, tendo em vista os efeitos ex nunc operados por esse tipo de decisão. Com essas razões, exerço juízo positivo desse pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, dispensando a parte de recolhimento do preparo. Intime-se a recorrida para, querendo, responder ao recurso de ID 39263255, conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos para exame do agravo de instrumento. Brasília, 10 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador